Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0747004-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF Suscitado: JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF em relação ao d. Juízo da Décima quarta Vara Cível de Brasília em razão de ação de obrigação de fazer proposta por Cláudia Mendes Ferreira contra Banco de Brasília S. A. originariamente distribuído no juízo Suscitado que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF sob o argumento de ser a autora consumidora, entendendo que a ação deveria ser proposta no foro de seu domicílio. “Prima facie” se observa o declínio de ofício de competência relativa em razão de escolha aleatória de foro em situação que revela relação de consumo, tendo como autora a consumidora. Recebo o presente conflito. Com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Eis julgados representativos do entendimento ora manifestado: Verbete sumular no 23/TJDFT: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Súmula 33/STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. (...) 3. Ainda que nos termos da Lei das Duplicatas o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata seja o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou o domicílio do comprador, não se pode olvidar que a competência territorial é relativa, e, portanto, passível de prorrogação. 3.1. A competência, como já dito anteriormente, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC, incidindo o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. (...) 5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF (Suscitado). (Acórdão 1353394, 07129162420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021). Conflito negativo de competência. Demanda ajuizada por consumidor. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle ex officio. 1. É relativa a competência quando se trata de demanda em que o consumidor figura no polo ativo. 2. Competência dessa natureza não comporta controle judicial espontâneo (STJ 33 e TJDFT 23), ao qual se equipara a declinatória motivada por emenda da inicial após despacho do Juízo para que o autor justifique a escolha do foro, distinto do seu domicílio, ao qual dirigiu a demanda, modificação que, cabe acrescentar, ofende o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 3. Declarou-se a competência do Juízo suscitado. (Acórdão 1766627, 07072446420238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator